Tribunal: TJMT
Processo: 0041081-66.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041081-66.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERSON MENDES DE SOUZA - CPF: 284.780.611-34 (APELANTE), MARCIA VALERIA JACOB VIEIRA - CPF: 345.717.011-87 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR – OFICIAL DE JUSTIÇA – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO – RESCISÃO DO CONTRATO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA REPETITIVO Nº 138 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Tese fixada no Tema Repetitivo nº 138/STF.

Imprescindibilidade de instauração de processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, para a exoneração de servidor público, independente do vinculo existente entre este e a Administração Pública.

Não há falar no recebimento da remuneração referente ao período de afastamento da função, face a ausência de prestação de serviço e a flagrante inconstitucionalidade, na ocupação de cargo público de provimento efetivo, de forma precária; sob pena de enriquecimento indevido e prejuízo ao erário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GERSON MENDES DE SOUZA, face a r. sentença proferida pelo
Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos de Ação Anulatória, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado na anulação do ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário de trabalho.

Sustenta o Recorrente que foi nomeado no dia 19/10/2001, para exercer o cargo de Oficial de Justiça, exercendo tal
múnus
até 24/01/2011, momento em que fora exonerado.

Assevera que, o ato administrativo não observou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Argumenta que, por força de decisão liminar, em 17/02/2014 fora reintegrado ao cargo que ocupava, encontrando-se em exercício até o presente momento.

Afirma que, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, com a consequente declaração de nulidade do ato administrativo.

Contrarrazões no id. 149232483.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Gerson Mendes Souza moveu Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, trata-se de servidor público estadual do Poder Judiciário, admitido no ano de 2001, sem concurso público.

Narra que fora exonerado sem a instauração de processo administrativo, em inobservância aos princípios do devido processo, contraditório e ampla defesa.

Inobstante o deferimento da liminar, sobreveio a sentença objurgada,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de exoneração de servidor temporário sem a devida instauração de processo administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 594.296 (Tema 138) fixou a tese de que,
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Em casos análogos aos dos autos (RE 1.367.611, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 25/02/2022; RE 1.378.881, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 02/05/2022), a Suprema Corte ratificou o entendimento acerca da necessidade de instauração de prévio processo administrativo em caso de rescisão de contrato de trabalho temporário; hipótese dos autos.

Assim, em consonância à orientação do Pretório Excelso, imprescindível a instauração de processo administrativo, para que ocorra a rescisão do contrato de trabalho. Destarte, a sentença objurgada encontra-se em dissonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, comportando reforma, neste ponto.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E(OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e(ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos.

Verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.” (N.U 0040490-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Posto isso, evidencia-se que a decisão recorrida destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, merece reforma a sentença, no que tange à necessidade de instauração do procedimento administrativo.

Por fim, necessário consignar que, inobstante o Requerente tenha permanecido afastado do seu labor em determinado lapso temporal, compreendido entre os efeitos do ato administrativo e a determinação judicial de reintegração, verifica-se que este não faz
jus
ao recebimento de verbas salariais decorrentes do período, pois não houve efetiva prestação de serviço, e ainda, flagrante a inconstitucionalidade, na ocupação de cargo público de provimento efetivo, de forma precária; sob pena de enriquecimento indevido e prejuízo ao erário.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, em fração igualitária, condeno estas ao pagamento de honorários advocatícios, a ser arbitrada na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
concedo parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
, para julgar procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, determinando-se a reintegração do Apelante ao cargo público que ocupava, até que seja instaurado processo administrativo; não havendo se falar, contudo, em pagamento de verbas referentes ao período em que esteve afastado das funções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023